Tribunal: TJSP
Processo: 2041647-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Insurgência contra decisão que determinou a realização de prova pericial antecipada, para conferir a localização e as reais medidas perimetrais do imóvel usucapiendo. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.